Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-31.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984.RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. -Conforme a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, indica-se aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ? Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). - Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. - In casu ̧ houve equívoco por parte do julgador, pois, como alegou a Defesa, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ? ENCCEJA e o ENEM são exames diferentes, sendo aquele avaliação de ensino médio, e este para ingresso em ensino superior. - Assim, diante do apresentado, reconhecer o direito do apenado à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) em conjunto com a aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é medida que se impõe.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0004025-31.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO (DRA. JÉSSICA SANTO PEREIRA - OAB/PA 27334)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984.RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
-Conforme a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, indica-se aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
- Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
- In casu ̧
houve equívoco por parte do julgador, pois, como alegou a Defesa, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA e o ENEM são exames diferentes, sendo aquele avaliação de ensino médio, e este para ingresso em ensino superior.
- Assim, diante do apresentado, reconhecer o direito do apenado à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) em conjunto com a aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é medida que se impõe.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
DAR PROVIMENTO
,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0004025-31.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO (DRA. JÉSSICA SANTO PEREIRA - OAB/PA 27334)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
às fls. 02/06, interposto por
FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO,
impugnando a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL,
às fls. 10, que JULGOU PEJUDICADO o pedido de remição por conta de aprovação no ENEM.

Consta na Guia de Execução Provisória, que o agravante foi condenado à pena de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Extrai-se nas razões recursais, às fls. 02/06, que o reeducando requereu remição de pena por estudo por possuir os requisitos objetivos e subjetivos para remir os dias estudado, em razão de ter sido APROVADO NO ENEM COM 560 PONTOS e devidamente matriculado no curso superior, fazendo jus a remição de = 133 dias.

Aduz que na sentença que o MM. Juiz rejeitou a aplicação do previsto no art. 126 da LEP, fundamentado na recente jurisprudência ROC 165.084SC, entretanto houve um grande equívoco por parte do juízo na decisão agravada, por confundir EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETENCIAS DE JOVENS E ADULTOS -ENCCEJA, com O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM, sendo que o primeiro é para certificar a conclusão do ensino médio, o segundo é avaliação para o nível superior, matérias distintas , portanto direito a remição distinta.

Assim, requer a Defesa, por preencher os requisitos, o reconhecimento da remição de 133 DIAS pela aprovação do ENEM, não devendo ser confundido ENCCEJA em desfavor do ora recorrente.

Em suas contrarrazões recursais, às fls. 14/20 o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Aduz o
parquet
que o apenado logrou aprovação no ENEM 2018, o que de acordo com a Recomendação 44 do CNJ, autoriza, em tese, a remição de 133 dias de pena em situação análoga à conclusão do Ensino Médio com a correspondência de 50% da carga horária, isto é, 1.200 horas (art. 1º, IV, da recomendação).

No entanto, ressalta que tal hipótese só se aplica quando o apenado não estiver vinculado às atividades regulares de Ensino, o que não é o caso dos autos. Ademais, o apenado já foi beneficiado com a remição correspondente à conclusão do Ensino Médio (seq. 12.1 SEEU).

Assim, justifica ter ficado comprovado que o requerente pretende se beneficiar duplamente pela remição em questão, vez que já concedida a remição em razão da conclusão do Ensino Médio.

Assim, o Juízo ¿a quo¿ agiu de forma inequívoca, ao indeferir o pedido de remição em favor do apenado, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida em seus inteiros termos.

A decisão foi mantida às fls. 21/22, em juízo de retratação pelo Magistrado.

Por fim, o Procurador de Justiça, às fls. 32/33, manifestou-se também pelo conhecimento e PROVIMENTO do presente recurso.

É o relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, em suma, nas razões recursais, pleiteia a defesa a remição de pena de 133 (cento e trinta e três) dias, pela aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ao qual o Juízo da execução, confundiu com sua aprovação no Exame Nacional, para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, que negou o pleito de remição de pena.

Da análise dos autos, verifica-se que merece acolhimento o pleito da Defesa. Vejamos.

A decisão recorrida foi fundamentada nos seguintes termos, às fls. 10:
Trata-se de pedido de REMIÇÃO DE PENA POR DIAS DE ESTUDO, substanciada no art. 126 da LEP.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.
Compulsando os autos, verifica-se que na Decisão de ref.mov. 17.1 este Juízo já declarou a remição de 133 dias (atestado ref.mov. 32.2) de estudo referentes mesmo período pleiteado, qual seja, aprovação no ENEM por meio do ENCCEJA, motivo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o pleito.
Ciência ao Ministério Público, à Defesa e à SUSIPE.

O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Conforme a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, indica-se aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
RECOMENDAÇÃO N. 44, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura.
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:
(...).
IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; [...]

Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

Nota-se portanto que houve equívoco por parte do julgador, pois, como alegou a Defesa, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA e o ENEM são exames diferentes, sendo aquele avaliação de ensino médio, e este para ingresso em ensino superior.

Assim, diante do apresentado, reconhecer o direito do apenado à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)
em conjunto com a aprovação no ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio) é medida que se impõe.

Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
REMIÇÃO DA PENA. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984. EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ.
APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA
. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.
3.
A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
4.
In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento
.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
(STJ. HC 361.462/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) Grifos nossos.

Nesse mesmo sentido foi a manifestação do douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, às fls. 32/33:
Dessa forma, merecem acolhimento as alegações da parte defensiva, pois o apenado foi aprovado no ENEM. Sendo, que houve uma confusão do Juízo da Execução, aduzindo que tinha sido aprovado tão somente no ENCCEJA, e que já tinha sido beneficiado da remição. Como tratam-se de exames diversos, há respaldo jurídico no pleito defensivo de novo reconhecimento de remição de pena, com a aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém (PA), 03 de Agosto de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.